Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700222-47.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA PEREIRA VAZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o Distrito Federal submeta a parte autora, no prazo não superior a 10 dias, ao procedimento de "CIRURGIA DE ARTROPLASTIA DE REVISÃO OU RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL", nos termos da prescrição médica apresentada. O agravante informou que é idoso, foi diagnosticado com complicação mecânica de outros dispositivos, implantes e enxertos ósseos (CID 10: T8), necessitando do procedimento cirúrgico retromencionado. Noticiou que, apesar de estar inserido na classificação EMERGÊNCIA – VERMELHO, aguarda a realização do procedimento desde 1/12/2021, há mais de 1.160 dias. Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que autorize e custeie cirurgia no prazo não superior a 10 (dez) dias. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência recursal. É o breve relato. DECIDO. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. Verifico que consta dos autos relatório do SISREG III (ID 68420353, p. 27), no qual consta que o agravante foi inserido na lista da regulação no dia 1/12/2021, tendo sido agendado atendimento para o dia 2/09/2024. De acordo com o documento de ID 68420353, p. 29, o agravante foi reavaliado pelo especialista em quadril no dia 27/11/2024, o qual solicitou exames complementares a fim de ser analisada a melhor conduta a ser realizada, cuja ausência de informações a respeito fundamentou o indeferimento da tutela pretendida. O agravante nada declarou a esse respeito e tão somente enfatizou os mesmos argumentos lançados na inicial. Em face do exposto e estando ausentes dos autos as informações quanto aos exames realizados e a análise da melhor conduta médica indicada ao caso, indefiro, por ora, o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se especificamente quanto ao fundamento da decisão denegatória ora agravada: “Todavia, não obstante a espera pelo serviço público de saúde já ter ultrapassado o prazo considerado razoável no Enunciado 93 do CNJ, na hipótese dos autos, verifica-se que houve o agendamento do procedimento para 02/09/2024 e, conforme informado ao ID 224511229, pág. 13, “o paciente JOAO BATISTA PEREIRA VAZ, foi reavaliado no dia: 27/11/2024, pelo especialista em quadril que solicitou exames complementares para que possa analisar melhor a conduta a ser realizada, o paciente foi orientado a assim que os exames estiverem prontos se encaminhar ao ambulatório”. Na mesma ocasião, acaso hajam novas informações acerca da realização e do resultado dos exames, deverá o agravante informar se tal dado foi noticiado perante o Juízo de origem a fim de análise quanto à eventual supressão de instância. Após, retornem conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora